Tribunal: TJPA
Processo: 0800796-60.2022.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10114 - Fauna
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800796-60.2022.8.14.0053

APELANTE: RENATO CARDOSO DE MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0800796-60.2022.8.14.0053

RECORRENTE: RENATO CARDOSO DE MOURA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESMATAMENTO ILEGAL NA AMAZÔNIA. DANO MORAL COLETIVO. QUANTIFICAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por RENATO CARDOSO DE MOURA contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em razão de desmatamento ilegal de 329,68 hectares de floresta nativa na região de Triunfo do Xingu/PA, sem autorização ambiental. A sentença confirmou medidas liminares, determinou obrigações de fazer e de pagar, entre elas, indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 164.840,00, além de decretar a indisponibilidade de bens até o valor da causa. O apelo insurge-se apenas contra a condenação por dano moral coletivo, arguindo ausência de fundamentação concreta e desproporcionalidade no arbitramento do valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença fundamentou adequadamente a condenação por danos morais coletivos e se o valor fixado é proporcional, razoável e compatível com os critérios objetivos exigidos para a sua quantificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O dano moral coletivo ambiental configura categoria autônoma de reparação extrapatrimonial, sendo presumido (in re ipsa) quando caracterizada a violação ao bem jurídico difuso "meio ambiente ecologicamente equilibrado", independentemente da demonstração de dor ou abalo psicológico da coletividade.

4.

A sentença fundamenta a condenação com base na extensão do dano (329,68 hectares desmatados), na gravidade da lesão ambiental, na função pedagógico-dissuasória da indenização e na especial relevância da Amazônia como patrimônio nacional, atendendo ao art. 489, §1º, do CPC.

5.

A proporcionalidade do valor fixado foi aferida a partir de precedente do próprio TJPA (Apelação Cível nº 0000409-86.2009.8.14.0036), adotando-se raciocínio de equivalência entre a área degradada e o quantum indenizatório, critério compatível com o método bifásico admitido pelo STJ.

6.

A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece que o dano moral coletivo ambiental deve ser reparado de forma integral, com valor fixado na fase de conhecimento e não na liquidação, justamente para garantir resposta jurisdicional tempestiva e evitar o esvaziamento da eficácia da tutela.

7.

A cumulação das obrigações de fazer e de indenizar é admitida (Súmula 629 do STJ), sendo legítima a decretação de indisponibilidade de bens para assegurar a efetividade da reparação integral, notadamente em contexto de citação por edital e ausência de defesa técnica substancial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação por dano moral coletivo ambiental prescinde da demonstração de impactos subjetivos à coletividade, sendo presumida a partir da ofensa ao bem jurídico difuso.

2.

A quantificação do dano moral coletivo pode considerar a extensão do dano, a gravidade da conduta, a função pedagógica da indenização e a relevância do bem jurídico afetado.

3.

A fixação do valor indenizatório na fase de conhecimento é compatível com a natureza extrapatrimonial do dano moral coletivo e não ofende o art. 491, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, caput e §3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º; Lei nº 7.347/85, arts. 3º e 7º; CPC, arts. 373, §1º, 489, §1º, 491, §1º e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.539.056/MG; STJ, REsp nº 1.410.698/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 30.06.2015; STJ, REsp nº 1989778/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 22.09.2023; STJ, Súmula nº 629; TJPA, Apelação Cível nº 0000409-86.2009.8.14.0036; TJPA, Apelação Cível nº 0800407-15.2020.8.14.0031, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 02.06.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribunal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por Renato Cardoso de Moura,

porém,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22 de janeiro de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por RENATO CARDOSO DE MOURA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu/PA, que, nos autos da Ação Civil Pública por Danos ao Meio Ambiente ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que o requerido teria promovido desmatamento ilegal de 329,68 hectares de floresta nativa pertencente à Amazônia Legal, na região de Triunfo do Xingu, sem a devida autorização dos órgãos ambientais competentes, afirmando que tal constatação estaria lastreada no Auto de Infração nº 9126175, lavrado pelo IBAMA. Postulou providências de natureza inibitória e reparatória, incluindo a paralisação das atividades no local e a recuperação da área degradada, bem como condenações indenizatórias por danos materiais (compreendendo, inclusive, lucros auferidos ilicitamente) e por danos morais coletivos, além da imposição de sanções acessórias (perda de incentivos fiscais e suspensão de participação em linhas de financiamento), com o custeio de despesas processuais; requereu, ainda, em sede de tutela de urgência, a decretação de indisponibilidade de bens e a suspensão de Cadastro Ambiental Rural (CAR) e Guias de Trânsito Animal (GTA).

A tutela de urgência foi parcialmente deferida, determinando-se a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), a paralisação de atividades na área e a suspensão do CAR/GTA, mas indeferindo-se, naquele momento, a indisponibilidade de bens, por ausência de prova de dilapidação patrimonial.

Frustradas tentativas de citação postal do requerido, deferiu-se a citação por edital. Citado, o requerido não contestou, motivo pelo qual foi nomeada a Defensoria Pública do Estado do Pará para atuar como curadora especial, apresentando contestação por negativa geral. Ainda, o Estado do Pará e o IBAMA foram notificados, tendo o IBAMA manifestado desinteresse em ingressar na lide.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 30396338), que julgou o feito nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente Ação Civil Pública, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: A) CONFIRMAR AS MEDIDAS LIMINARES DEFERIDAS, determinando ao requerido, RENATO CARDOSO DE MOURA: A.1) A apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA), a ser submetido à aprovação do órgão ambiental competente, referente à área desmatada de 329,68 hectares; B) CONDENAR o requerido a: B.2) Pagar indenização por danos materiais correspondentes aos lucros auferidos ilicitamente com a exploração do produto madeireiro e/ou uso alternativo do solo na área desmatada, sem autorização, a ser apurada em liquidação de sentença; B.3) Pagar indenização por danos materiais referentes à perda da biodiversidade, danos interinos e demais danos remanescentes não reparáveis in natura, a ser apurada em liquidação de sentença; B.4) Pagar indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 164.840,00 (cento e sessenta e quatro mil, oitocentos e quarenta reais), corrigidos pelo IPCA a contar da data da sentença, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; B.5) Suportar a perda/suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito e a perda/suspensão de benefícios fiscais, conforme art. 14, incisos II e III, da Lei nº 6.938/81, até a integral regularização ambiental e cumprimento das obrigações de fazer e indenizar aqui impostas; B.6) Custear as despesas processuais e demais custos eventualmente necessários à efetivação da presente sentença (incluindo despesas administrativas, de fiscalização e/ou periciais). C) DECRETAR a indisponibilidade dos bens do requerido, até o limite do valor da causa, qual seja, R$ 2.856.347,52 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), por entender presentes os requisitos do art. 7º da Lei nº 7.347/85 e art. 16 da Lei nº 8.429/92 (aplicação analógica), como medida assecuratória para garantir a efetividade da reparação integral.”

Inconformado com a sentença, o apelante interpôs recurso de apelação (ID 30396340), assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará. No mérito recursal, o apelante dirige sua insurgência, de modo nuclear, à condenação por dano moral coletivo, argumentando, inicialmente, que a sentença reconheceu a ocorrência de dano moral coletivo decorrente do dano ambiental e fixou indenização em R$ 164.840,00 (cento e sessenta e quatro mil, oitocentos e quarenta reais), corrigida pelo IPCA desde a sentença, com possibilidade de incidência de juros e mora em 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, conforme sistemática adotada no âmbito do TJPA. Todavia, sustenta que a r. sentença não teria esclarecido, de forma concreta, os critérios utilizados para a fixação do
quantum
, limitando-se a menção genérica ao princípio da proporcionalidade, sem apresentar, segundo a defesa: análise da magnitude do dano moral coletivo; fundamentos que justificassem, a partir dos autos, a “expressiva monta” do valor; correlação entre elementos fáticos do processo (por exemplo, capacidade econômica do autor/ofensor, natureza do bem jurídico e eventual conduta reparadora) e o montante arbitrado; bem como avaliação atual da área e verificação de possível recuperação do dano causado.

Na sequência, o apelante aduz que a jurisprudência reconheceria a necessidade de observância de parâmetros objetivos, sob pena de conversão do dano moral coletivo em sanção punitiva e arbitrária, divorciada da realidade do caso concreto, citando precedente que propõe, por analogia, a utilização de critérios do art. 6º da Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), envolvendo gravidade do fato, antecedentes do infrator e situação econômica, além de referências quanto à taxa do art. 406 do Código Civil (SELIC), conforme julgado apontado.

Ainda, reporta-se a precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.539.056/MG), no qual se discute a concepção objetiva do dano moral coletivo e os parâmetros de quantificação (relevância do interesse transindividual lesado, gravidade e repercussão da lesão, situação econômica do ofensor, proveito obtido, grau de culpa ou dolo, reincidência e reprovabilidade social), admitindo-se, inclusive, a utilização do método bifásico para arbitramento equitativo do dano moral coletivo, em observância à equidade e razoabilidade.

Por fim, o apelante sustenta que a aplicação indiscriminada de valores elevados, sem aferição das peculiaridades do caso concreto, configuraria presunção absoluta de abalo moral da coletividade, destoando da finalidade constitucional do instituto, e conclui que o dano moral coletivo não poderia ser manejado como “instrumento de punição simbólica genérica”, exigindo moderação e fundamentação técnica individualizada, sob pena de afronta ao art. 489, §1º, do CPC.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, reduzindo-se ou afastando-se a condenação por danos morais coletivos, ante a alegada ausência de fundamentação técnico-individualizada e a desproporcionalidade do montante; subsidiariamente, pleiteou que a indenização por dano moral coletivo fosse postergada para a fase de liquidação de sentença, com prévia produção de prova pericial e financeira, nos moldes do art. 491, §1º, do CPC.

Em sequência, foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público (ID 30450103), nas quais se assevera, em síntese, que a ação civil pública foi ajuizada em razão de desmatamento ilegal de 329,68 hectares de floresta nativa do bioma amazônico, sem autorização do órgão ambiental competente, e que a prática ilícita restaria fartamente demonstrada nos documentos acostados nos autos.

Assinala, então, que o apelante restringiu seu inconformismo à condenação por dano moral coletivo, alegando ausência de critérios objetivos e pugnando pela exclusão ou redução do valor arbitrado. O recorrido defende que o dano moral coletivo ambiental decorre da violação injusta ao direito fundamental da coletividade ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, caput, CF/88), realçando o caráter difuso do bem jurídico lesado e a função não apenas compensatória, mas também pedagógico-dissuasória das condenações em matéria ambiental.

Acrescenta que, ainda que a apelação alegue ausência de critérios objetivos, o juízo sentenciante teria explicitado fundamentação assentada na extensão do dano, gravidade da lesão, caráter pedagógico e dissuasório da indenização e na necessidade de proteção da Amazônia, patrimônio nacional de especial relevância, concluindo não haver violação ao art. 489, §1º, do CPC.

Ademais, sustenta que o valor de R$ 164.840,00 (cento e sessenta e quatro mil, oitocentos e quarenta reais) mostraria proporcionalidade frente à extensão do desmatamento (329,68 hectares), inclusive à luz de precedente do próprio TJPA (Apelação Cível nº 0000409-86.2009.8.14.0036), no qual se fixou dano moral coletivo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para desmatamento de 40 hectares, adotando-se, no caso concreto, raciocínio de proporcionalidade para a fixação do
quantum
.

Por derradeiro, o Ministério Público recorrido impugna o pedido subsidiário de postergação do
quantum
para a liquidação, afirmando ser inadequada a transferência da definição do valor indenizatório do dano moral coletivo para fase posterior, por se tratar de dano aferível de maneira objetiva e
in re ipsa
. Ao final, requer o recebimento das contrarrazões e o encaminhamento do feito ao Tribunal para julgamento do recurso.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 30418479, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial
,
na condição de
custos legis
, objetivando exame e parecer.

O Ministério Público, por meio do ilustre Procurador de Justiça, Dr. João Gualberto dos Santos Silva, em parecer colacionado ao ID 30538538, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento do apelo, mantendo-se inalterada a sentença do juízo de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido inicial para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, deferir a indisponibilidade de bens e condenar o requerido ao cumprimento de obrigações de fazer e de não fazer, bem como ao pagamento de indenizações por danos ambientais, inclusive por danos morais coletivos fixados em R$ 164.840,00 (cento e sessenta e quatro mil, oitocentos e quarenta reais), além de outras providências de recomposição e garantia de efetividade do provimento jurisdicional.

Inicialmente, observo que a sentença recorrida se estruturou em arcabouço normativo e principiológico próprio do Direito Ambiental, assentando a responsabilização civil com fundamento no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, no art. 3º da Lei nº 7.347/1985 e nas regras de distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, do CPC), destacando a incidência dos princípios da precaução e do
in dubio pro natura
, diante da verossimilhança da prova inicial e da ausência de contraprova específica capaz de desconstituir a robustez dos documentos oriundos da fiscalização ambiental.

Ainda na moldura fática firmada no primeiro grau, consignou-se que a defesa do requerido foi apresentada por curadoria especial mediante negativa geral (circunstância que preserva o contraditório, mas que, por si só, não elide a força probatória dos elementos técnicos e administrativos que lastrearam a pretensão autoral) e que o desmatamento ilegal, sem autorização, de
329,68 hectares de floresta nativa
restou comprovado, atraindo o dever de
reparação integral
e a possibilidade de
cumulação
de obrigações de fazer e de pagar, nos termos da jurisprudência consolidada, inclusive sumulada, sobre tutela ambiental coletiva.

Feitas essas considerações, constato que a insurgência recursal, tal como delimitada nas razões de apelação, não busca rediscutir, de modo efetivo, a matriz da responsabilidade civil ambiental, tampouco infirmar o reconhecimento do dano ecológico e do dever de recomposição; concentra-se, nuclearmente, na
metodologia de quantificação do dano moral coletivo
, sustentando ausência de fundamentação concreta e individualizada para o montante de R$ 164.840,00 (cento e sessenta e quatro mil, oitocentos e quarenta reais), com pedido principal de afastamento/redução e, subsidiariamente, de postergação do arbitramento para a fase de liquidação.

Nessa linha, é preciso afirmar, desde logo, que
o dano moral coletivo ambiental é compatível com o sistema constitucional de proteção ecológica
e tem sido reiteradamente admitido pela jurisprudência superior como categoria autônoma de reparação extrapatrimonial, especialmente quando a conduta ilícita importa agressão grave e intolerável ao bem jurídico difuso “meio ambiente ecologicamente equilibrado”.

Em tais hipóteses, a violação do próprio bem jurídico transindividual é suficiente para caracterizar a lesão extrapatrimonial coletiva, dispensando-se prova de dor, sofrimento ou abalo psicológico da coletividade, por se tratar de dano aferível
in re ipsa
, decorrente da própria ofensa ao patrimônio ambiental comum. Vejamos:

AMBIENTAL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em decorrência do desmatamento de floresta nativa do Bioma Amazônico, objetivando impor, ao requerido, as obrigações de recompor o meio ambiente degradado e de não mais desmatar as áreas de floresta do seu imóvel, bem como a sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e por dano moral coletivo. (...) V. Não se sustenta o fundamento adotado pelo Juízo a quo de que, no caso, não seria possível reconhecer o dano moral, porque, para isso, seria necessário que a lesão ambiental "desborde os limites da tolerabilidade". Isso porque, na situação sob exame, também se consignou, no acórdão recorrido, que houve "desmatamento e exploração madeireira sem a indispensável licença ou autorização do órgão ambiental competente", conduta que "tem ocasionado danos ambientais no local, comprometendo a qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado". VI. Constatando-se que, por meio de desmatamento não autorizado, causaram-se danos à qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado, não tem pertinência, para a solução da causa, o chamado princípio da tolerabilidade, construção que se embasa, precisamente, na distinção feita pela legislação ambiental entre, de um lado, impacto ambiental - alteração do meio ambiente, benéfica ou adversa (Resolução CONAMA 001/86, arts. 1º e 6º, II) e, de outro, degradação e poluição (Lei 6.938/81, art. 3º, II e III) -. Como esclarece a doutrina especializada: "de um modo geral as concentrações populacionais, as indústrias, o comércio, os veículos, a agricultura e a pecuária produzem alterações no meio ambiente, as quais somente devem ser contidas e controladas, quando se tornam intoleráveis e prejudiciais à comunidade, caracterizando poluição reprimível. Para tanto, a necessidade de prévia fixação técnica dos índices de tolerabilidade, dos padrões admissíveis de alterabilidade de cada ambiente, para cada atividade poluidora" (MEIRELLES, Hely Lopes. Proteção Ambiental e Ação Civil Pública. Revista dos Tribunais nº 611, São Paulo: RT, 1986, p. 11). Especificamente quanto ao dano moral decorrente de ato lesivo ao meio ambiente, "há que se considerar como suficiente para a comprovação do dano extrapatrimonial a prova do fato lesivo - intolerável - ao meio ambiente. Assim, diante das próprias evidências fáticas da degradação ambiental intolerável, deve-se presumir a violação ao ideal coletivo relacionado à proteção ambiental e, logo, o desrespeito ao direito humano fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado" (LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental, do individual ao coletivo extrapatrimonial. Teoria e prática. 5ª ed. Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 288). VII. Assim, constatado o dano ambiental - e não mero impacto negativo decorrente de atividade regular, que, por si só, já exigiria medidas mitigatórias ou compensatórias -, incide a Súmula 629/STJ: "Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar". Trata-se de entendimento consolidado que, ao amparo do art. 225, § 3º, da Constituição Federal e do art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81, "reconhece a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente, permitindo a cumulação das obrigações de fazer, não fazer e de indenizar, inclusive quanto aos danos morais coletivos" (STJ, EREsp 1.410.0698/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIS FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2018). VIII. Afirmou o Tribunal de origem, ainda, que o reconhecimento do dano moral exige ilícito que venha a "causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local". Contra essa compreensão, tem-se entendido no STJ - quanto às lesões extrapatrimoniais em geral - que "é remansosa a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o dano moral coletivo é aferível in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízos concretos e de aspectos de ordem subjetiva. O referido dano será decorrente do próprio fato apontado como violador dos direitos coletivos e difusos, por essência, de natureza extrapatrimonial, sendo o fato, por si mesmo, passível de avaliação objetiva quanto a ter ou não aptidão para caracterizar o prejuízo moral coletivo, este sim nitidamente subjetivo e insindicável" (EREsp 1.342.846/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe de 03/08/2021). IX. Segundo essa orientação, a finalidade do instituto é viabilizar a tutela de direitos insuscetíveis de apreciação econômica, cuja violação não se pode deixar sem resposta do Judiciário, ainda quando não produzam desdobramentos de ordem material. Por isso, quanto aos danos morais ambientais, a jurisprudência adota posição semelhante:
"No caso, o dano moral coletivo surge diretamente da ofensa ao direito ao meio ambiente equilibrado. Em determinadas hipóteses, reconhece-se que o dano moral decorre da simples violação do bem jurídico tutelado, sendo configurado pela ofensa aos valores da pessoa humana. Prescinde-se, no caso, da dor ou padecimento (que são consequência ou resultado da violação)"
(STJ, REsp 1.410.698/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2015). E ainda: "
Confirma-se a existência do 'dano moral coletivo' em razão de ofensa a direitos coletivos ou difusos de caráter extrapatrimonial - consumidor, ambiental, ordem urbanística, entre outros -, podendo-se afirmar que o caso em comento é de dano moral in re ipsa, ou seja, deriva do fato por si só"
(STJ, AgInt no REsp 1.701.573/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/09/2019). Na mesma direção: STJ, REsp 1.642.723/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; REsp 1 .745.033/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/12/2021. X. No que se refere à inexistência de "situação fática excepcional" - expressão também usada no acórdão recorrido -, trata-se de requisito que, de igual forma, contraria precedente do STJ, também formado em matéria ambiental: "Os danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração. A configuração dessa espécie de dano depende da verificação de aspectos objetivos da causa" (REsp 1.940.030/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2022). Na mesma direção, a doutrina ensina que os impactos materiais ou incômodos sobre a comunidade constituem, em verdade, dano da natureza patrimonial: "O dano ambiental patrimonial é aquele que repercute sobre o próprio bem ambiental, isto é, o meio ecologicamente equilibrado, relacionando-se à sua possível restituição ao status quo ante, compensação ou indenização. A diminuição da qualidade de vida da população, o desequilíbrio ecológico, o comprometimento de um determinado espaço protegido, os incômodos físicos ou lesões à saúde e tantos outros constituem lesões ao patrimônio ambiental" (MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente.9. ed. atual. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 326). XI. Dessa forma, a jurisprudência dominante no STJ tem reiterado que, para a verificação do dano moral coletivo ambiental, é "desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado", pois "o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado" (REsp 1.269.494/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/10/2013). XII. Nesse sentido, há precedentes no STJ reconhecendo que a prática do desmatamento, em situações como a dos autos, pode ensejar dano moral: "
Quem ilegalmente desmata, ou deixa que desmatem, floresta ou vegetação nativa responde objetivamente pela completa recuperação da área degradada, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos, inclusive morais, que tenha causado"
(REsp 1.058 .222/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 04/05/2011). Adotando a mesma orientação: REsp 1.198 .727/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/05/2013. Consigne-se, ainda, a existência das seguintes decisões monocráticas, transitadas em julgado, que resultaram no provimento de Recurso Especial contra acórdão, também do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que adotou a mesma fundamentação sob exame: REsp 2.040 .593/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 07/03/2023; AREsp 2.216.835/MT, Rel . Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 02/02/2023. XIII. Por fim, anote-se que, no caso, o ilícito sob exame não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoante o acórdão recorrido, houve "exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente". Constatando esses fatos, o Tribunal a quo reconheceu, ainda, a provável impossibilidade de recuperação integral da área degradada. XIV. Recurso Especial conhecido e provido, para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva. (STJ - REsp: 1989778 MT 2022/0065351-0, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 19/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023 RSTJ vol. 272 p. 402)

O TJPA, em linha com o STJ, decidiu que os danos morais coletivos decorrentes de desmatamento ilegal são presumidos, não dependendo de prova de ofensa ao sentimento da coletividade.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. DESTRUIÇÃO DE 815,54 HECTARES DE VEGETAÇÃO NATIVA, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA. CONDENAÇÃO DO REQUERIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFLORESTAMENTO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. RECURSO DO DEMANDADO. LESÃO AMBIENTAL COMPROVADA. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE LICENÇA DO ÓRGÃO COMPETENTE. DANOS AMBIENTAIS E DANOS MORAIS COLETIVOS PRESUMIDOS. JURISPRUDÊNCIA. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE INDENIZAR. POSSIBILIDADE. SÚMULA 629 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação civil pública, condenando o apelante ao cumprimento de obrigação de fazer (reflorestamento), bem como ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, em razão de lesão causada ao meio ambiente, decorrente da destruição de 815,54 hectares de vegetação nativa, sem autorização ou licença. 2. Conforme estabelece o citado art. 225, § 3º, da CF, o requerido possui obrigação de reparar os danos causados. A licença ou autorização prévia do órgão ambiental competente tem como objetivo viabilizar a indispensável fiscalização do Poder Público, para garantir o exercício de determinada atividade com a neutralização ou a mitigação dos danos e impactos negativos causados ao meio ambiente.
3. A lesão ao meio ambiente foi devidamente comprovada pelo auto de infração lavrado pelo IBAMA e os consequentes danos materiais e morais coletivos são presumidos, pois houve extensa degradação ambiental na propriedade do apelante, sem o prévio e indispensável licenciamento.
4. As obrigações ambientais possuem natureza propter rem e podem ser exigidas do proprietário ou do possuidor do imóvel rural, os quais devem proteger a vegetação ali existente ou recuperar as áreas degradas. Além disso, a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva, baseada na teoria do risco integral, sendo incabível a invocação de excludentes de responsabilidade, como caso fortuito ou culpa exclusiva de terceiros. Súmula 623 e Temas 1204 e 681do STJ. 5. O quantum indenizatório foi fixado de maneira razoável e proporcional, considerando as finalidades de reparar os danos coletivos e de desestimular a reiteração do infrator (caráter pedagógico), bem como a condição do requerido, a extensão da área degradada, o grau de reprovabilidade de sua conduta (ação ou omissão) e a repercussão desta no meio ambiente e na sociedade. 6. O dano moral coletivo, decorrente do dano ambiental, é presumido, ou seja, não depende de prova de ofensa ao sentimento da coletividade. O eventual início da regeneração da área degradada não afasta o dever de indenizar os danos transitórios, que ocorrem a partir da degradação e finalizam apenas quando ocorre a recuperação completa da área atingida. Jurisprudência do STJ, do TJPA e de outros tribunais. 7. A condenação fixada pelo Juízo a quo está em conformidade com a Súmula 629 do STJ, a qual estabelece que, “quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar”. 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004071520208140031 27474957, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 02/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)

No caso concreto, a sentença enfatizou que o desmatamento ilegal de
329,68 hectares
configura agressão de vulto ao patrimônio natural e ao bem de uso comum do povo, impondo resposta jurisdicional efetiva e integral.

Essa premissa, que se encontra em harmonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à presunção do dano moral coletivo ambiental, uma vez demonstrado o dano ecológico, já é suficiente para afastar a tese de inviabilidade da condenação por suposta necessidade de demonstração de “impactos concretos” sobre a comunidade, na medida em que, em matéria ambiental, a proteção é orientada por deveres intergeracionais e pela indisponibilidade do bem jurídico tutelado.

Superada essa premissa, remanesce o ponto mais sensível do recurso: a alegação de que o
quantum
foi arbitrado sem critérios objetivos e sem fundamentação adequada, em suposta afronta ao art. 489, § 1º, do CPC.

Contudo, a leitura contextual da motivação sentencial evidencia que o juízo de origem não se limitou a invocações abstratas, tendo explicitado que o valor fixado observou, de modo conjugado:
(i) a extensão do dano
,
(ii) a gravidade da lesão
,
(iii) o caráter pedagógico e dissuasório da indenização
e
(iv) a necessidade de proteção da Amazônia enquanto patrimônio nacional de especial relevância
, parâmetros compatíveis com a finalidade preventiva e sancionatório-pedagógica do dano moral coletivo ambiental.

Além disso, os autos registram que a proporcionalidade foi utilizada como vetor de calibragem do montante, em cotejo com precedente local (Apelação Cível nº 0000409-86.2009.8.14.0036), no qual se reconheceu indenização por dano moral coletivo em caso de desmatamento de 40 hectares, raciocínio que, por equivalência, foi aplicado ao contexto de desmatamento significativamente superior (329,68 hectares), resultando no valor ora impugnado, reputado razoável e proporcional no contexto do caso.

Não procede, portanto, a alegação de ausência de motivação concreta, pois o julgado explicita os fatores do caso que justificam a resposta reparatória: a magnitude do desmatamento e sua repercussão ambiental, associadas à função pedagógica da condenação, voltada a desestimular práticas de degradação e a concretizar os princípios do poluidor-pagador e da reparação integral.

De todo modo, ainda que se exigisse um reforço argumentativo adicional (o que não se impõe, diante da suficiência da motivação constante), importa consignar que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da quantificação do dano moral coletivo, admite o emprego de parâmetros objetivos, inclusive com referência ao método bifásico, orientando o julgador a considerar, entre outros aspectos, a relevância do interesse transindividual lesado, a gravidade e a repercussão da lesão e os fins preventivo-pedagógicos da tutela, sempre sob os postulados da equidade e da razoabilidade.

Nesse cenário, a solução adotada pelo juízo de origem, ao vincular o
quantum
à extensão e gravidade do desmatamento e à finalidade dissuasória da condenação, permanece alinhada à orientação superior e ao caráter estruturalmente difuso do bem jurídico ambiental, não se revelando irrisória nem desproporcional diante da dimensão do ilícito ambiental reconhecido.

Acresça-se que o recurso também postula, subsidiariamente, a postergação do arbitramento para a fase de liquidação de sentença. Tal pretensão, todavia, não merece acolhida. Em primeiro lugar, porque, em regra, o dano moral coletivo, por sua própria natureza extrapatrimonial e por depender de arbitramento judicial equitativo, deve ser fixado na fase cognitiva, como fez o magistrado sentenciante, garantindo-se resposta jurisdicional tempestiva à ofensa ao direito fundamental ao meio ambiente equilibrado.

Em segundo lugar, porque a sentença já consignou que a liquidação foi reservada à apuração de parcelas de maior complexidade técnica (v.g., lucros ilícitos e danos materiais remanescentes, como perda de biodiversidade e danos interinos), distinguindo adequadamente o que demanda quantificação técnica posterior daquilo que é compatível com arbitramento imediato. Assim, deslocar para a liquidação o arbitramento do dano moral coletivo, além de desnecessário, implicaria indevida postergação da tutela reparatória e enfraqueceria o conteúdo pedagógico-dissuasório inerente à condenação extrapatrimonial coletiva em matéria ambiental.

Por fim, reafirmo que a sentença impugnada encontra amparo no conjunto normativo aplicável e na compreensão jurisprudencial de que a tutela ambiental deve ser
integral
, admitindo cumulação de obrigações e assegurando efetividade por medidas assecuratórias, como a indisponibilidade de bens, especialmente diante do risco de frustração do resultado útil do processo, em cenário de citação por edital e necessidade de garantir futura execução.

Diante desse panorama, inexistindo vício de fundamentação (art. 489, § 1º, do CPC) e estando o quantum fixado em conformidade com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade reconhecidos na jurisprudência, impõe-se a manutenção integral da sentença, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/01/2026